Tribunal: TJBA
Processo: 8018676-74.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018676-74.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: GABRIELA DO CARMO DE ALMEIDA Advogado(s): Apelada: CARLA PINTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de rescisão contratual e julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e indenização por dano moral. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a revelia da parte ré gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela Autora; (ii) se a autora tem responsabilidade pelo pagamento de contas de água durante o período de locação, conforme previsto no contrato; (iii) se há direito à indenização por danos morais pela suspensão do fornecimento de água; (iv) se a multa contratual deve ser imposta à ré por rescisão antecipada. III. Razões de decidir 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando a análise das provas constantes dos autos e dos preceitos legais pertinentes ao caso. 4. Não restou comprovado o descumprimento contratual pela parte ré, uma vez que os débitos que ensejaram a suspensão do fornecimento de água eram de responsabilidade da própria autora/locatária, conforme previsão contratual. 5. A jurisprudência majoritária entende que situações envolvendo meros dissabores contratuais, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. A multa contratual prevista no contrato aplica-se apenas ao locatário, não havendo previsão de sua aplicação à ré. O Judiciário não pode criar obrigações não acordadas pelas partes, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, devendo o Juiz analisar as provas constantes dos autos. 2. O locatário é responsável pelas despesas de consumo do imóvel durante o período de vigência do contrato. 3. Dissabores contratuais não configuram dano moral indenizável. 4. A multa contratual prevista apenas para o locatário não pode ser imposta ao locador, em respeito ao princípio da autonomia da vontade das partes". _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1007835-19.2023.8.26.0292, Rel. Eduardo Gesse, j. 29/7/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018676-74.2023.8.05.0150, sendo Apelante Gabriela do Carmo de Almeida e Apelada Carla Pinto dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator